Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-30.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização de dano moral julgadas procedentes - A falha na prestação de serviços por parte da apelante restou evidenciada, pois não efetuou o cancelamento expressamente solicitado pela consumidora, dentro do prazo legal, resultando na emissão de faturas e na prática de cobranças indevidas e abusivas -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização de dano moral julgadas procedentes - A falha na prestação de serviços por parte da apelante restou evidenciada, pois não efetuou o cancelamento expressamente solicitado pela consumidora, dentro do prazo legal, resultando na emissão de faturas e na prática de cobranças indevidas e abusivas - Inexigibilidade do débito declarada com acerto - Dano moral caracterizado - Indenização arbitrada pelo douto Juízo a quo em montante que se mostra adequado, não comportando a pretendida redução - Sentença mantida - Apelação não provida.